Tribunal: TJDFT
Processo: 0732078-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA REPACTUADA. DESCONTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.882,40 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), já em dobro, a título de repetição de indébito, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso (05/10/2023), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da sentença, bem como a readequar os valores das parcelas e corrigir os lançamentos já efetuados. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ser incabível o pedido de restituição de indébito, uma vez que a cobrança seria lícita e autorizada pelo recorrido. Sustenta a inexistência de danos morais. Requer o recebimento do recurso e, no mérito, o seu provimento para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56964932 e 56964933). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56964936).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na origem, o recorrido relatou ter repactuado dívidas junto ao recorrido, por meio de plataforma digital, restando acordado que no primeiro ano de pagamento não haveria desconto sobre o seu 13o salário (ID 56964910). Ocorre que, conforme extrato de ID 56964909, a instituição financeira recorrente, em desacordo ao que foi pactuado, debitou o valor do 13o salário recebido pelo consumidor. Como bem apontado em sentença, o recorrente, em contestação (ID 56964922), apresentou defesa genérica, incapaz de afastar as alegações feitas pelo recorrido.
5. Conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. No caso dos autos, verifica-se que a quantia foi debitada em descumprimento ao acordo entabulado pelas partes, que não previa o desconto do 13o salário do recorrido no primeiro ano da sua vigência. Indevido, portanto, o pagamento realizado. Do mesmo modo, não é possível vislumbrar engano justificável na atuação da instituição financeira, que agiu contrariamente ao pacto realizado. Cabível, deste modo, a repetição do indébito em dobro, como fixado em sentença.
6. No que diz respeito à condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sabe-se que o mero inadimplemento contratual não gera, a princípio, direito à indenização. Todavia, no caso dos autos, o débito indevido afetou montante considerável, referente à verba salarial, agravando o desequilíbrio econômico que atinge o recorrido e atingindo a sua esfera extrapatrimonial. Tem-se, ademais, que o valor fixado está em consonância com as decisões deste E. Tribunal de Justiça em casos similares, devendo, por conseguinte, ser mantida. Nesse sentido: Acórdão 1335591, 07033341020208070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 1807848, 07133440820238070009, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá o recorrente vencido em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.